Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-73.2007.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000601-73.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA ZILA RECH - CPF: 459.324.250-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – VÍCIO INOCORRENTE NO ACÓRDÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
O erro material é aquele perceptível e sem maior exame, acarretando no desacordo entre a vontade do julgador e a que fora expressa no julgado

2 –
Se a sentença recorrida deixou de surtir efeitos no mundo jurídico, cabe somente ao julgador da instância singela, mediante a provocação da parte, deliberar a respeito do que deve ou não ser providenciado, a exemplo do pedido de quebra de sigilo fiscal da devedora, uma vez que é vedado ao Desembargador se imiscuir em temas sensíveis à instância originária da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI RONDONÓPOLIS
em virtude do acórdão proferido no ID 131382186, alegando erro material.

De acordo com a Embargante, apesar de ter sido correta a cassação da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução ajuizada em face de
Mari Zila Rech
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), o comando mais consentâneo com esse desfecho não é “a reabertura da instrução” como disposto na parte dispositiva do voto condutor, e sim determinar, desde logo, a quebra do sigilo fiscal da Embargada, conforme solicitado na origem.

Com base nesse argumento, pugnou pela alteração final do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem embargos às ilações da Embargante, não verifico a ocorrência do vício apontado à luz do artigo 1.022 do CPC.

O erro material abrange inexatidões de digitação e erros de cálculo, previstos no artigo 494, inciso I, do CPC. São erros reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção, não alteram o resultado do julgamento.

Sendo assim,
o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido
, mas sim da forma que foi exteriorizado. Repito, esse erro pode estar presente num cálculo, na troca de palavras, na grafia equivocada ou qualquer incorreção visível na decisão proferida. Em síntese, o erro material é aquele perceptível e sem maior exame, acarretando no desacordo entre a vontade do julgador e a que fora expressa no julgado.

No caso concreto, foi dito na decisão embargada que o apelo retratava hipótese de extinção da causa por suposto abandono por parte de Instituição de Crédito sem que tenha sido observada a regra ínsita no artigo 485, § 6º, do CPC, que está chancelada pelo Enunciado Sumular nº 240 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e exige o prévio requerimento do réu quando validamente citado.

Em breve retrospectiva dos atos processuais, expliquei que a Embargante ajuizou a Ação de Execução com o escopo de receber crédito, e que a Embargada foi citada em 1º/03/2007, conforme Certidão juntada no ID 10695727 (pág. 4), deixando transcorrer em branco o prazo do pagamento e, também, para apresentar Embargos à Execução, conforme certidão complementar juntada no ID 10695734.

Daí em diante, iniciou-se verdadeira peregrinação da Embargante na busca de bens passíveis de penhora, tendo sido tentadas as mais variadas formas de localização de patrimônio da devedora, todos sem solução. A última pretensão formulada pela credora foi a quebra do sigilo fiscal da devedora; todavia, além de este último pedido ter sido indeferido, a Juíza sentenciou o feito por abandono da causa.

Ao analisar o apelo, ficou evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas os advogados da credora foram intimados, restando proceder a intimação pessoal do representante legal da Cooperativa de Crédito, o que reforçou a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Além disso, ficou translúcida a ofensa ao verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, já que a Apelada integrou a lide e não requereu nada nos autos.

Face ao desatendimento dos comandos processuais cogentes, conclui pela incorreção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, de ofício, cassando-a, seguido da ordem de reabertura da instrução com a adoção das providências obrigatórias por parte do julgador.

Ora, se a sentença recorrida deixou de surtir efeitos no mundo jurídico, cabe somente ao julgador da instância singela, mediante a provocação da parte, deliberar a respeito do que deve ou não ser providenciado, a exemplo do pedido de quebra de sigilo fiscal da devedora, uma vez que é vedado ao Desembargador se imiscuir em temas sensíveis à instância originária da causa.

Dito isso, sem me alongar,
REJEITO os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022